Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA TENDO POR OBJETO DÍVIDAS CONDOMINIAIS DISTINTAS. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. FALTA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DA EXECUTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SOLIDARIEDADE DOS CÔNJUGES QUANTO AO DÉBITO CONDOMINIAL. NULIDADE INEXISTENTE.
I. Excesso de execução constitui matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil.
II. Preclusa a oportunidade para a impugnação ao cumprimento de sentença, não há espaço processual para a posterior veiculação de excesso de execução, segundo a inteligência do artigo 223, caput, do Código de Processo Civil.
III. Em se tratando de penhora de crédito, e não de imóvel residencial, não se revela processualmente pertinente a invocação da impenhorabilidade do bem de família e da prerrogativa do artigo 843 do Código de Processo Civil.
IV. Não há litispendência entre cumprimentos de sentença que têm por objeto dívidas condominiais distintas, consoante a inteligência do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
V. Dada a inexistência de litisconsórcio necessário, a falta de citação do cônjuge da parte que é solidariamente responsável pelo pagamento do débito condominial não induz nenhum tipo de nulidade.
VII. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.